Tribunal: TJSP
Processo: 1005304-04.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Membros inferiores - Comprovação pericial das lesões – Nexo causal e incapacidade total e definitiva do autor para o trabalho demonstrados nos autos – Restabelecimento devido – Recurso voluntário do autor provido e recurso voluntário do INSS não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005304-04.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes SIDNEI
ANTONIO MADUREIRA DE SOUZA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário do
autor provido e recurso voluntário do INSS não conhecido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005304-04.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005304-04.2019.8.26.0161 – Diadema.
17a Câmara de Direito Público.
Apelantes e Apelados Sidnei Antonio Madureira de Souza e INSS.
Juiz Kleber Leles de Souza.
Voto n. 36.671.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Restabelecimento
de
Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Membros inferiores -
Comprovação pericial das lesões Nexo causal e incapacidade
total e definitiva do autor para o trabalho demonstrados nos autos
Restabelecimento devido Recurso voluntário do autor provido
e recurso voluntário do INSS não conhecido.
A r. sentença de fls. 142/147, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Sidnei Antonio Madureira de Souza em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando o restabelecimento
de sua aposentadoria por invalidez acidentária.
Apela autor. Alega, primeiramente, cerceamento de
defesa, requerendo a reabertura da instrução processual. Ao depois, pugna pela
reforma da r. sentença com o restabelecimento de sua aposentadoria por
invalidez acidentária.
Recorre também o INSS. Requer o ressarcimento dos
honorários periciais.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005304-04.2019.8.26.0161 -Voto no
3
Busca o autor com a presente ação o restabelecimento de
sua aposentadoria por invalidez acidentária (91/129.319.727-8).
Relata nas perícias administrativa (fls. 94) e judicial (fls.
96/109) que além das condições de seu trabalho como cobrador de ônibus,
sofreu acidente do trabalho, com preensão de seus dois joelhos, ficando,
destarte, com sequelas que o incapacitam para o labor.
A perícia técnica realizada nos autos pelo Dr. Felipe
Hurtado constatou que o segurado é portador de osteoartrose bilateral do quadril
e joelhos.
Quanto ao nexo causal, é certo que o segurado não
juntou, neste feito, a cópia da CAT.
No entanto, ficou comprovado que a autarquia concedeu
ao apelante auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ambos da espécie
acidentária (91 e 92, respectivamente) fls. 11.
De se anotar que o auxílio-doença foi concedido em
13.03.1997, data em que o vínculo laboral do autor permanecia ativo, conforme
CNIS juntados ao feito.
Na mesma esteira, é de se registrar, em que pese constar
da conclusão do laudo pericial a ausência de nexo causal, que o perito judicial,
por mais de uma vez, o estabeleceu no bojo do trabalho técnico, verbis:
- “Quanto ao critério cronológico (...) para a presente
perícia, o periciado apresentou congruência entre os documentos
acostados, o seu relato sobre a moléstia arguida e a história natural da
doença, tendo este critério contemplado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005304-04.2019.8.26.0161 -Voto no
4
Em atenção ao critério topográfico
(...) teve este
critério contemplado.
Acerca do critério técnico-científico
(...) e através
dos elementos apresentados, teve este critério atendido.
À análise do critério de adequação lesiva
(...)
também teve este critério atendido.
Quanto ao critério de continuidade fenomenológica -
(...) evidenciando a cadeia de eventos narrados pela parte autora e a
congruência lógica de continuidade - teve este critério atendido” (fls.
105, grifei).
Na sequência, atestou o perito judicial: - “Embora tenha
sido comprovado o acidente típico é necessário que esteja presente o nexo de
causalidade entre a patologia ora estudada e a atividade desenvolvida pela parte
autora para seu adequado enquadramento. Para o presente caso, através da
história ocupacional, exame clínico e análise das suas tarefas habituais,
foram evidenciados elementos para que se estabelecesse o nexo de
causalidade entre a alegada patologia, a incapacidade parcial e permanente
e as suas atividades habituais” (fls. 106, destaquei).
Mais: - em resposta ao quesito no 6.1.2, afirmou o perito:
- “6.1.2. O autor foi submetido a exames subsidiários
para a constatação dessa(s) moléstia(s)? Essa(s) moléstia(s) tem
origem em acidente tipo doença profissional ou doença do trabalho?
R: Sim. Sim” (fls. 107, destaque do original).
Assim, o nexo causal ficou comprovado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005304-04.2019.8.26.0161 -Voto no
5
No que pertine à incapacidade, o perito judicial concluiu
pela incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho.
Neste passo, em que pese o entendimento do d. perito
judicial, ficou demonstrado nos autos que a incapacidade laborativa do segurado
é, na verdade, total e permanente.
Isto porque, diante da pouca instrução do segurado (1o
grau incompleto), sua idade (cinquenta e três anos), seu histórico ocupacional
(cobrador de ônibus) e as restrições apontadas pelo perito judicial (creptação
bilateral em joelhos; diminuição da flexão à amplitude máxima em joelhos
bilateralmente; diminuição da amplitude de rotação dos membros inferiores
bilateralmente; déficit motor ao deambular na ponta dos pés e nos calcanhares
apresentando desequilíbrio; deambulação claudicante; comprimento do passo
diminuído; cadência diminuída; velocidade da marcha diminuída), evidente que
sua recolocação no mercado de trabalho em outra função é praticamente nula.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, verbis: -
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE
PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social
de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005304-04.2019.8.26.0161 -Voto no
6
ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem
ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no
art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica,
profissional e cultural do segurado.
3. Embora
tenha
o
laudo
pericial
concluído
pela
incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à
prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos
autos outros elementos que assim o convençam, como no presente
caso.
4. Em
face
das
limitações
impostas
pela
moléstia
incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria
utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de
trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual
faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (AgRg no
AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, Dje 29.06.2012).
Sendo assim, data venia do entendimento do Ilustre
Magistrado sentenciante, o restabelecimento da aposentadoria por invalidez
acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da Lei 8.213/91) é medida
que se impõe. Também do abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação administrativa (11.09.2018 fls. 15), compensando-se os valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005304-04.2019.8.26.0161 -Voto no
7
administrativamente após esta data, inclusive aqueles referentes à mensalidade
de recuperação.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Ante o presente julgamento, o recurso de apelação
interposto pelo INSS não comporta conhecimento.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso voluntário do autor e não conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005304-04.2019.8.26.0161 -Voto no
8
recurso voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)